Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703858-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e OUTRO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo em face do despacho proferido pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, determinando que se aguardasse a realização do leilão já designado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o juízo a quo deferia ter indeferido o pedido de substituição do polo ativo requerido pelos agravados ou homologado a desistência do pedido da substituição, formalizada por petição juntada aos autos pelos agravados, invocando error in procedendo. Com isso, pretendem que a decisão seja cassada. Tecem considerações acerca da suposta desestabilização da demanda e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o leilão designado para o dia 08 de fevereiro de 2020. Intimados a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso ante a ausência de conteúdo decisório e falta de legitimidade para o recurso, os agravantes se manifestaram por meio de petição no ID 23228747 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, os executados, ora agravantes, se irresignam contra despacho proferido pelo juízo a quo que, a princípio, poderia gerar irresignação aos exequentes, ora agravados, pois foram eles quem requereram a substituição do polo ativo da demanda em razão de instrumento de cessão de direitos. Intimados a comprovar a regularidade do contrato (ID 78746795 e 80056287), os agravados apresentaram petição no ID 80852360 desistindo do pedido formulado. Não demonstrado nos autos, portanto, legitimidade e interesse recursal dos executados, ora agravantes, para interpor o presente recurso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259172, 07053851820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1293195, 07049877120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1293585, 07024626220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que é impossível a emenda de peças recursais, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 11:09:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador